Tribunal: STF
Processo: HC 74195
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE PROVOCADO. PROVA
TESTEMUNHAL: DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Os policiais, que participam de diligências tendentes à
constatação de crime que estaria sendo praticado, não estão
impedidos de depor como testemunhas.
2.      Não é flagrante forjado aquele resultante de diligências
policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes.
3.      Não é o "habeas corpus" instrumento processual adequado
ao reexame de provas, em que se baseou a condenação.
4.      Não procede a alegação de falta de fundamentação da pena
imposta, se esta resultou da pena-mínima com a agravante da
reincidência.
5.      "H.C." indeferido.